Tribunal: STF
Processo: HC 91895
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Crime continuado. Dilação probatória.
   Conexão. Reunião facultativa de processos. Prejuízo ao direito de
   ampla defesa em vista da multiplicidade de ações penais
   instauradas.
1. Não é possível, em sede de habeas corpus,
   examinar se estão presentes os requisitos fáticos
   caracterizadores da continuidade delitiva. Tal exame exigiria
   dilação probatória, não admitida nesta via processual. Ademais,
   no caso, o Superior Tribunal de Justiça não cuidou do tema no seu
   mérito, o que configura inviabilidade de seu exame nesta Suprema
   Corte, porquanto haveria supressão de instância.
2. "Desde que
   submetidos ao mesmo juízo, pode o magistrado utilizar-se da
   faculdade de não reunir processos conexos, por força do que
   dispõe o art. 80 do CPP." (HC nº 80.717/SP, Tribunal Pleno,
   Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 5/3/04).
3. Embora
   a conexão não implique, necessariamente, a reunião dos feitos em
   curso num único processo, devem eles ser submetidos à competência
   do mesmo Juízo prevento.
4. A multiplicidade de ações penais não
   constitui, por si só, obstáculo ao exercício do direito de ampla
   defesa do paciente. Somente é possível aferir eventual
   desrespeito a essa garantia constitucional diante de situação
   concreta.
5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte,
   deferido.